Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701740-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SINTIA AUGUSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, na ação de busca e apreensão no 0700113-02.2023.8.07.0012, aplicou ao agravante (autor) multa por litigância de má-fé e determinou o pagamento da sanção no prazo de 15 dias. Depreendem-se das razões recursais que o agravante pretende excluir a multa por litigância de má-fé. Contudo, o pedido formulado não coaduna com a decisão agravada, pois foi postulada a nulidade dos atos processuais, com a substituição processual do agravante. Subsidiariamente, postula o agravante seu ingresso no feito como litisconsorte assistencial (ID 42899799 - Pág. 7). Desse modo, determino a emenda para formular adequadamente os pedidos, observando o teor da decisão agravada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora